Tribunal: TJSP
Processo: 2001645-94.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. Alegação de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para apreciação do pedido de progressão ao regime semiaberto. Reiteração da última impetração distribuída a esta Colenda Câmara e de idêntico teor. Ausência de fato novo relevante. ORDEM NÃO CONHECIDA.